Tribunal: TJMT
Processo: 1015516-85.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015516-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UELIO RUDINEI FEITOSA DE ANDREZA - CPF: 922.762.299-34 (APELANTE), DANIEL LOBO DA SILVA - CPF: 028.419.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA MEDIANTE FRAUDE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 11 DA SÚMULA DO TJMT – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IRRELEVÂNCIA – TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TEM NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DAS REGRAS QUE EXTINGUEM A PUNIBILIDADE NOS CRIMES TRIBUTÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A confissão extrajudicial do acusado, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar decreto condenatório.

2.

É inviável a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito em casos de furto de água, vez que a contraprestação pelo serviço possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, não se confundindo com tributo. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UELIO RUDINEI FEITOSA DE ANDREZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. (Sentença Id.278419488).

Em suas razões recursais, a defesa postula, primordialmente, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que não ficou demonstrado que foi ele quem realizou as ligações precárias/clandestinas na rede de água. Argumenta que o imóvel em questão estava em processo de inventário, tendo sido invadido por terceiros, e que o acusado não residia no local à época dos fatos, conforme tentativas frustradas de citação no endereço.

Subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, alegando que o valor devido à concessionária foi quitado em 18/07/2023 e 04/10/2023, antes do recebimento da denúncia, que ocorreu em 05/10/2023. (Id. 278419493)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 278419496).

O representante da Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Alexandre de matos Guedes manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos, assim sintetizando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA POTÁVEL. LIGAÇÃO CLANDESTINA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE EMBASOU EM FORTE CONJUNTO PROBATÓRIO, CONSUBSTANCIADO POR LAUDO PERICIAL CONSTATANDO A LIGAÇÃO CLANDESTINA DA CALÇADA PARA A RESIDÊNCIA DO APELANTE; NA CONFISSÃO DO AGENTE EM SOLO POLICIAL DE QUE USUFRUIU DA LIGAÇÃO IRREGULAR PARA ABASTECIMETNO DA CASA; NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. DEFESA TÉCNICA QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBANDI. TESE DE EXTINÇAÕ DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À CONCESSIONARIA. INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA DE NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO, DE CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. INA PLICABILIDADE DAS NORMAS QUE REGEM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ESCORREITA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UELIO RUDINEI FEITOSA DE ANDREZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Consta da denúncia que, entre março e junho de 2022, o apelante, por diversas vezes, subtraiu para si ou para outrem, mediante fraude, água potável, em prejuízo da Companhia de Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (SANEAR).

De acordo com a peça acusatória, o denunciado teve o fornecimento de água de sua residência interrompido em 24 de agosto de 2021, por falta de pagamento. No entanto, em 16 de março de 2022, a equipe da SANEAR constatou a existência de ligação clandestina de água potável, diretamente na rede de distribuição, sem passar por medidor de consumo, tendo recortado o consumo e notificado o denunciado.

Em 27 de abril de 2022, após denúncia anônima, funcionários da SANEAR verificaram que o denunciado havia religado a água de forma irregular, tendo novamente recortado a ligação. Em 11 de maio de 2022, em nova vistoria, foi constatada mais uma vez ligação irregular direta na rede, abastecendo o imóvel. Em 9 de junho de 2022, a equipe da POLITEC, ao realizar perícia no local, encontrou nova ligação direta na rede de água.

Após a instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

A materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 88555060 – pág. 10/61) e pelo Laudo Pericial no 200.2.05.2022.006650-01 (Id. 88553967), que constatou a existência de ligação da rede de água instalada de forma intencional, clandestina e precária, responsável pelo abastecimento interno de água do imóvel, sem qualquer aparelho medidor de consumo.

Em relação à autoria, ao contrário do que alega a defesa, existem elementos suficientes para atribuí-la ao apelante.

Embora tenha permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, admitindo que realizou religações clandestinas na rede de água. Conforme consta do termo de declarações:

"Que em relação ao furto de água este esclarece que não foi mesmo quem fez o primeiro 'gato', o qual gerou uma dívida de R$ 3.612,16 (três mil e seiscentos e doze reais e dezesseis reais) junto ao Sanear, a qual efetuou o corte da água no referido imóvel; Que o interrogado foi ao Sanear para negocia a dívida, onde ficou o valor de R$ 720,00 de entrada e mais trinta parcelas de R$ 96,40, sendo que a entrada ficou muito caro, então este interrogado foi até ao Procon com o intuito de diminuir o valor; Que no Procon este interrogado foi informado pelo funcionário do Sanear, que como o imóvel está em processo de inventário, somente o inventariante poderia negociar a dívida; Que seu irmão com inventariante não quer revolver o problema junto ao Sanear, por questões familiares existente entre os dois; Que diante destes fatos e como este interrogado tem dois netos que residia com mesmo e necessita da água, resolveu fazer uma religação por conta, e utilizando da água, até a Empresa Sanear resolver fazer um acordo do este interrogado".
(Id. 88555060 – pág. 52/53) (grifo nosso)

A confissão extrajudicial do apelante encontra respaldo em outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A testemunha Daniel Lobo da Silva, funcionário da SANEAR, relatou que as ligações clandestinas foram desfeitas pela concessionária em diversas ocasiões, mas logo em seguida eram refeitas, tendo ocorrido por aproximadamente cinco vezes:

"Na questão do Uélio houve uma situação de que está sendo feito uma ligação direta por ele na rede, então nós entendemos que, tem diversos tipo que as pessoas fazem para desviar ou para diminuir o medidor na conta né, mas na questão do Uélio é que a gente chegou a notificar, buscar conversar para cessar essa situação, e aí se quebrava a calçada e se desfazia e em sequencia novamente ele fazia a intervenção na rede para água, fazia a ligação direta, chegando ao tempo, eu lembro bem, chegando a ligar direto com a mangueira parece que de jardim, de casa de uso no dia a dia em geral."
(Depoimento em juízo)

Questionado pelo Ministério Público, a testemunha confirmou que, acredita que foram aproximadamente cinco vezes que a ligação clandestina foi refeita:

"Doutor, eu acredito que foi nessa quantidade mesmo, que foi bem, a gente mandava uma equipe e era refeito, eu não consigo precisar se foi cinco, mas eu acredito que foi nessa base, quatro ou cinco vezes."

No mesmo sentido, a testemunha Hebert Luiz Rosa de Rezende, investigador de polícia que atuou no caso, afirmou ter constatado a existência da ligação clandestina quando cumpriu ordem de serviço no local. Em seu depoimento, relatou que o réu estava residindo no imóvel e alegou que não havia sido ele quem realizou o "gato", mas pessoas que teriam invadido a casa anteriormente.

O laudo pericial realizado no imóvel também fez constar a imagem da fachada da residência pertencente ao réu, evidenciando que o acusado era o beneficiário da ligação de rede de água clandestina.

É importante destacar que, embora o apelante tenha alegado que o imóvel estava em processo de inventário e que havia sido invadido anteriormente, ele próprio admitiu que realizou religações na rede de água por necessitar do recurso para sua subsistência e de seus netos.

Quanto ao argumento de que o apelante não residia no local à época dos fatos, o depoimento das testemunhas demonstra o contrário. Embora tenham ocorrido tentativas frustradas de citação, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a autoria delitiva diante do conjunto probatório existente.

Ressalte-se que, nos termos do Enunciado n. 11 da Súmula do TJMT,
"A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, é prova idônea para a condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios"
.

Assim, a confissão extrajudicial do apelante, somada aos depoimentos das testemunhas e ao laudo pericial, forma um conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

Acrescente-se que, no crime de furto de água mediante ligação clandestina na rede de distribuição, a autoria recai sobre aquele que possui a posse do imóvel onde a ligação irregular é realizada e se beneficia do serviço. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ÁGUA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DO CRIME – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL COM FOTOGRAFIA DO LOCAL EM QUE A ÁGUA FURTADA ERA DIRECIONADA (LAVA-JATO DO RÉU) ALIADO AOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO (...) A materialidade do delito de furto de água resta devidamente comprovada pelo laudo pericial lavrado por servidor público, dotado de fé pública, que aponta que a derivação na tubulação de água da escola se direcionava para o terreno vizinho, onde funcionava o lava-jato do réu, inclusive instruído com imagem da fachada do estabelecimento comercial pertencente a ele; não deixando dúvida, ainda, quanto à autoria atribuída ao apelante, eis que tal prova técnica, aliada às testemunhas ouvidas em juízo, são seguras e suficientes a confirmar que o réu era o proprietário e tinha a posse do estabelecimento comercial onde era realizado clandestinamente o furto de água, devendo, pois, ser responsabilizado penalmente pela prática delitiva." (TJMT, N.U 0018957-07.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022)

Portanto, está devidamente comprovada a autoria do delito de furto qualificado mediante fraude, imputado ao apelante.

O apelante argumenta, subsidiariamente, que o pagamento do débito junto à concessionária antes do recebimento da denúncia deveria acarretar a extinção da punibilidade, aplicando-se por analogia as causas extintivas previstas para os crimes contra a ordem tributária.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Como bem destacou o juízo sentenciante, a remuneração do serviço de água se dá por meio de tarifa, que tem natureza jurídica de preço público, não se confundindo com tributo. Dessa forma, é inaplicável o regime jurídico dos crimes contra a ordem tributária ao caso em análise.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o pagamento do débito não acarreta a extinção da punibilidade nos casos de furto de energia elétrica ou água, uma vez que os bens jurídicos tutelados são diversos daqueles protegidos pelos crimes tributários:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3o, DO CP). PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TESE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 9o DA LEI N. 10.684/2003. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. PREÇO PÚBLICO OU TARIFA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a aplicação analógica do art. 34 da Lei n. 9.249/1995 e do art. 9o da Lei n. 10.684/2003 ao delito de furto de energia elétrica não encontra respaldo legal, dada a natureza diversa das obrigações. O valor cobrado pelo fornecimento de água ou energia elétrica constitui preço público (tarifa) e não tributo.

2.

A Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que não é possível aplicar analogicamente as normas de extinção de punibilidade dos crimes tributários aos delitos de furto de energia elétrica ou de sinal de TV a cabo." (AgRg no HC 494.356/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

No mesmo sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4o, II, do CP. FURTO DE ÁGUA PRATICADO MEDIANTE FRAUDE CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, configura o crime de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) a conduta consistente no furto de água da concessionária de serviço público, praticado mediante ligação clandestina.

2.

Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp n. 1.830.267/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 23/9/2019)

Assim, o pagamento do débito pelo apelante antes do recebimento da denúncia não implica na extinção da punibilidade pelo crime de furto de água mediante fraude.

Ante o exposto, desprovejo o recurso interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025